Tribunal: TJDFT
Processo: 0717311-55.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIDO
1. Não se conhece da apelação cujas razões de inconformismo são dissociadas do teor da sentença combatida, por falta de atendimento do requisito de exposição dos fundamentos do pedido de nova decisão (art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, ambos do CPC/15).
2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles.
3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz no apelo razões dissociadas do ato impugnado, o recurso não poderá ser conhecido.
4. Uma vez não conhecido o recurso principal, o adesivo deve seguir a mesma sorte, nos termos do que preceitua o artigo 997, §2o, inciso III, do Código de Processo Civil.
5. Recurso do apelante/réu não conhecido.
6. Recurso adesivo não conhecido.